Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717162-66.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: ALESSANDRA ELOI MARTINS RIBEIRO DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 45426186 e respectivos documentos. I. Brasília, 10 de abril de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito